Tribunal: TJSP
Processo: 9005282-80.2018.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Decisão que indeferiu pedido de declaração de extinção da punibilidade da pena de multa, independente do seu pagamento, determinando a expedição de ofício à Procuradoria Geral do Estado, para que possa ser executada como dívida de valor - Insurgência defensiva pugnando pela extinção da punibilidade - Descabimento - Revisão de posicionamento em razão de recente decisão

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Decisão que indeferiu pedido de declaração de extinção da punibilidade da pena de multa, independente do seu pagamento, determinando a expedição de ofício à Procuradoria Geral do Estado, para que possa ser executada como dívida de valor - Insurgência defensiva pugnando pela extinção da punibilidade - Descabimento - Revisão de posicionamento em razão de recente decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento conjunto da ADI no 3150 e da 12a Questão de Ordem da AP no 470 - A redação do artigo 51 do Código Penal, após a edição da Lei no 9.268/1996, almejou apenas afastar a conversão da multa inadimplida em pena privativa de liberdade, sem, contudo, lhe retirar a natureza penal - Decisão mantida - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9005282-80.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
DEODATO XAVIER DA CHAGAS JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9005282-80.2018.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO no 12532 (físico)
Agravo em Execução no 9005282-80.2018.8.26.0050
Agravante: José Deodato Xavier da Chagas Júnior
Agravado: Ministério Público
3a Vara das Execuções Criminais do Foro Central da Comarca de São Paulo
(Barra Funda)
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Decisão que indeferiu
pedido de declaração de extinção da punibilidade da pena de
multa, independente do seu pagamento, determinando a expedição
de ofício à Procuradoria Geral do Estado, para que possa ser
executada como dívida de valor - Insurgência defensiva pugnando
pela extinção da punibilidade - Descabimento - Revisão de
posicionamento em razão de recente decisão proferida pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
conjunto da ADI no 3150 e da 12a Questão de Ordem da AP no 470
- A redação do artigo 51 do Código Penal, após a edição da Lei no
9.268/1996, almejou apenas afastar a conversão da multa
inadimplida em pena privativa de liberdade, sem, contudo, lhe
retirar a natureza penal - Decisão mantida - Recurso conhecido e
desprovido.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto
por José Deodato Xavier da Chagas Júnior contra a r. decisão de fls. 08,
proferida pela MM. Juíza da Vara das Execuções Criminais da Comarca da
Capital - SP, que deferiu parcialmente o pedido da defesa e apenas julgou extinta
a pena privativa de liberdade, anotando-se que já houve a expedição de ofício à
Procuradoria Geral do Estado, para que possa ser executada a pena de multa.
Argumenta
o
recorrente,
em
síntese,
que
o
inadimplemento da pena de multa não tem o condão de impedir a extinção da
punibilidade, eis que, após o cumprimento da pena privativa de liberdade, passa
a ser considerada "dívida de valor", devendo ser comunicada à Fazenda Pública
a fim de que ajuíze ação de execução fiscal, não restando, na esfera criminal,
qualquer consequência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9005282-80.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Ademais, considerando o entendimento pacificado pelo
Col. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.519.777-SP - o qual
não foi “overruled” pelo Ag. Reg. na Progressão de Regime na Execução Penal
16/DF - deve ser declarada integralmente extinta a punibilidade do sentenciado,
tendo em vista que ele já cumpriu a pena alternativa que lhe foi imposta.
Pede, em razão disso, a reforma da referida decisão a
fim de que seja declarada extinta a sua punibilidade, independentemente do
pagamento da pena de multa (fls. 02vo/06).
Contraminutado o recurso (fls. 13/18), não sobreveio
retratação judicial (fls. 20).
Opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (fls. 32/38).
É o relatório.
Insta ressaltar, de início, que o pedido preliminar do
Ministério Público de ausência de interesse recursal do agravante para recorrer
da r. decisão a quo não comporta acolhida.
Isto porque, segundo consta do autos, “tendo cumprido
integralmente a pena privativa de liberdade imposta, requereu a Defesa o
reconhecimento da extinção da punibilidade independentemente do pagamento
de multa, já que a Lei no 9.268/96 alterou o artigo 51 do Código Penal,
estabelecendo disciplina extrapenal para a execução da pena de multa. Contudo,
o D. Magistrado deferiu o pleito parcialmente, desconsiderando, completamente,
a inovação legislativa (...)” (fls. 02vo).
Note-se,
por
oportuno,
que,
ao
contrário
do
argumentado pelo Representante do Parquet, o recurso interposto pela defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9005282-80.2018.8.26.0050 -Voto no
4
preenche tanto os requisitos objetivos como os subjetivos.
De fato, há interesse recursal, tendo em vista a matéria
sucumbente ao agravante, uma que vez que teve seu pleito deferido de forma
parcial, como seu viu acima.
Além do mais, a Defensoria Pública instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como
expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial
e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos
necessitados, como, aliás, também previsto na Constituição Federal de 1988, é
certo que a ela é assegurado o direito de recorrer na fase de execução de pena,
nos termos da lei, quando tiver interesse na reforma ou modificação da decisão
proferida pelo órgão judiciário, exatamente como na hipótese em apreço, em que
se discute matéria atinente ao cumprimento da pena pelo agravante.
No mais, o recurso não procede.
Realmente, o agravante teve julgada extinta a sua
pena privativa de liberdade em 17/08/2017 e, esclarecendo, nessa mesma
oportunidade, que já havia sido expedido ofício à Procuradoria Geral do Estado, a
fim de que possa ser executada a pena de multa como dívida de valor (fls. 08).
E, dessa decisão, insurge-se agora o sentenciado
buscando a sua reforma.
Sem razão, contudo.
Reexaminando a matéria e após detida reflexão sobre
os fundamentos em que se apoia o presente recurso, revejo entendimento
anterior e contrário, sendo que, a partir de então, passo a perfilhar o novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9005282-80.2018.8.26.0050 -Voto no
5
posicionamento jurisprudencial, segundo o qual a redação do artigo 51 do Código
Penal, após a edição da Lei no 9.268/1996, almejou apenas afastar a conversão
da multa inadimplida em pena privativa de liberdade, sem, contudo, retirar a
natureza penal que lhe é inerente, por força do artigo 5o, inciso XLVI, alínea “c”,
da Constituição Federal.
Com
efeito,
é
importante
mencionar
que
os
fundamentos adotados pela combativa defensoria pública, nas razões do recurso,
encontram-se em consonância com a orientação externada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia no 1.519.777/SP, pelo qual a Terceira Seção
assentou o entendimento de que, nos casos em que haja condenação a pena
privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que
eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, j. 26/08/2015, DJe 10/09/2015).
O v. acórdão supracitado acolheu, para tanto, a tese
jurídica de que a transmudação da pena de multa em dívida de valor conferiu-lhe,
em verdade, natureza extrapenal, passando a respectiva execução à legitimidade
da Procuradoria da Fazenda Pública, de sorte que eventual inadimplemento
impactaria exclusivamente na esfera administrativa estatal.
Todavia, sobreveio recente decisão proferida pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal, alterando o entendimento majoritário
anteriormente adotado. Por ocasião do julgamento conjunto da ADI no 3150 e da
12a Questão de Ordem da AP no 470, no dia 13 de dezembro de 2018, a
Suprema Corte asseverou a natureza penal da multa, que passa a ser cobrada
preferencialmente pelo Ministério Público perante a Vara das Execuções
Criminais, com legitimação subsidiária da Fazenda Pública caso reste omisso o
parquet pelo prazo de 90 (noventa) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9005282-80.2018.8.26.0050 -Voto no
6
Isso reforça o entendimento de que o pagamento da
multa é requisito para a extinção da punibilidade.
Confira-se trecho do Informativo (no 927) em que foi
noticiado o mencionado julgado:
“O
Plenário,
por
maioria,
julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado em ação direta de
inconstitucionalidade ajuizada em face do art. 51 do
Código Penal (CP) e, em conclusão de julgamento e
por maioria, resolveu questão de ordem em ação penal
no sentido de assentar a legitimidade do Ministério
Público (MP) para propor a cobrança de multa
decorrente de sentença penal condenatória transitada
em julgado, com a possibilidade subsidiária de
cobrança pela Fazenda Pública (Informativo 848).
O colegiado assentou que a Lei 9.268/1996, ao
considerar a multa penal como dívida de valor, não
retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é
inerente, por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição
Federal (CF).
Como consequência, a legitimação prioritária para a
execução da multa penal é do MP, perante a vara de
execuções penais. Entretanto, caso o titular da ação
penal,
devidamente
intimado,
não
proponha
a
execução da multa no prazo de noventa dias, o juiz da
execução criminal deverá dar ciência do feito ao órgão
competente da Fazenda Pública (federal ou estadual,
conforme o caso) para a respectiva cobrança na
própria vara de execução fiscal, com a observância do
rito da Lei 6.830/1980.
O Plenário registrou que o art. 51 do CP, na redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9005282-80.2018.8.26.0050 -Voto no
7
que lhe havia sido dada pela Lei 7.209/1984, previa a
possibilidade de conversão da multa em pena de
detenção, quando o condenado, deliberadamente,
deixasse de honrá-la. Posteriormente, a Lei 9.268/1996
deu nova redação ao dispositivo, referindo-se à multa
como dívida de valor. Assim, a nova redação do
referido dispositivo implicou duas consequências: i)
não mais permite a conversão da pena de multa em
detenção; e ii) a multa passou a ser considerada dívida
de valor.
Contudo, dizer que a multa penal se trata de dívida de
valor não significa dizer que tenha perdido o caráter de
sanção criminal. A natureza de sanção penal dessa
espécie de multa é prevista na própria CF, razão pela
qual o legislador ordinário não poderia retirar-lhe essa
qualidade.
Diante de tal constatação, não há como retirar do MP a
competência para a execução da multa penal,
considerado o teor do art. 129 da CF, segundo o qual é
função institucional do MP promover privativamente a
ação penal pública, na forma da lei. Promover a ação
penal significa conduzi-la ao longo do processo de
conhecimento e de execução, ou seja, buscar a
condenação e, uma vez obtida esta, executá-la. Caso
contrário, haveria uma interrupção na função do titular
da ação penal.
Ademais, o art. 164 da Lei de Execução Penal (LEP) é
expresso ao reconhecer essa competência do MP.
Esse dispositivo não foi revogado expressamente pela
Lei 9.268/1996”.
Dessa forma, o inadimplemento da multa originária obsta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9005282-80.2018.8.26.0050 -Voto no
8
reconhecimento da extinção da punibilidade.
Assim já decidiu recentemente esta Colenda 16a Câmara de
Direito Criminal, em caso análogo:
“AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
Pena
de
multa
cumulativamente aplicada. Pretendida decretação da extinção
da punibilidade do sentenciado independentemente do
pagamento, após a extinção da pena restritiva de direitos, pelo
seu
integral
cumprimento.
Impossibilidade.
Revisão
de
posicionamento em razão de recente decisão do Colendo
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento conjunto
da ADI no 3150 e da 12a Questão de Ordem da AP no 470. A
redação do artigo 51, do Código Penal, após a edição da Lei no
9.268/96, almejou apenas afastar a conversão da multa
inadimplida em pena privativa de liberdade, sem, no entanto,
lhe retirar a natureza penal. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
7003027-52.2019.8.26.0050, Rel. Des. Camargo Aranha Filho,
j. em 16/10/2019).
Ante o exposto, conhece-se e nega-se provimento ao agravo.
OSNI PEREIRA
Relator